Tribunal: TJDFT
Processo: 0716759-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716759-55.2025.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EMPLAVI INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EMBARGADO: FERNANDO FERNANDES NUNES PEREIRA, FABIANE DA ROCHA PEREIRA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por EMPLAVI INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra a r. decisão exarada no ID 71286731, pelo qual esta Relatoria não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pela embargante. Nas razões recursais ofertadas no ID 71614751, a embargante afirma estar configurada contradição na r. decisão recorrida, tendo em vista que esta Relatoria entendeu que o agravo de instrumento não preenche o requisito de urgência, uma vez que o possível cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da produção de prova pericial poderá ser arguido por meio de recurso de apelação. Entretanto, pondera entendimento contrário desta Relatoria quando da apreciação do Agravo de Instrumento no 0706308-68.2025.8.07.0000, nos mesmos autos. Assevera, dessa forma, ser cabível o recurso e requer o acolhimento dos embargos de declaração para que, sanada a contradição apontada, seja admitido o processamento do recurso. Cumpre assinalar que a controvérsia recursal analisada nos autos do Agravo de Instrumento no 0706308-68.2025.8.07.0000 consistiu em verificar se o Magistrado de primeiro grau poderia determinar a suspensão de obras para o fim de realização de perícia técnica. Portanto trata-se de situação distinta do presente recurso, que impugnou decisão de indeferimento do pedido de realização de prova pericial. Por ocasião da análise de ambos os recursos (0706308-68.2025.8.07.0000 e o presente agravo), inclusive, foi consignado que o Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele definir quais as provas são essenciais e quais são dispensáveis e/ou protelatórias. É o relatório. Decido. O artigo 1.021, do Código de Processo Civil estabelece que, contra decisão exarada pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo colegiado. Tem-se, portanto, como regra, que as decisões exaradas monocraticamente pelo relator devem ser impugnadas mediante agravo interno, à exceção das hipóteses em que for imperativa a integração da decisão, quando configurados vícios de contradição, omissão, obscuridade, ou correção de erro material. Nos termos do § 3o do artigo 1.024 do Código de Processo Civil, o órgão julgador deverá admitir os embargos de declaração como agravo interno, se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o. Vale salientar que, para fins de oposição de embargos de declaração, a contradição à qual se refere o artigo 1.022 do Código de Processo Civil decorre da adoção de premissas inconciliáveis na fundamentação do julgado, ou quando a parte dispositiva do julgado não encontrar correspondência na fundamentação do decisum. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013). No caso em exame, observa-se que, a despeito de alegar que pretende sanar contradição na r. decisão recorrida, a embargante busca, na realidade, discutir os fundamentos do pronunciamento judicial, de forma que sua pretensão se amolda à figura do agravo interno. Desta forma, recebo os embargos de declaração como agravo interno, por força do princípio da fungibilidade recursal. Desnecessária, no entanto, a adoção das medidas previstas no artigo 1.024, § 3o c/c 1.021, do Código de Processo Civil, porquanto apresentados satisfatoriamente os fundamentos nos quais a autora fundamenta a pretensão de reforma da decisão hostilizada, sendo despicienda a complementação da pretensão recursal. Em conformidade com a regra prevista no § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Determino, ademais, a retificação da autuação dos embargos de declaração para agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos para análise do agravo interno. Brasília/DF, 15 de maio de 2025 às 15:20:06. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora